Tribunal: TJDFT
Processo: 0700166-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO. PRECLUSÃO. PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. TUMULTO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Tratando-se de pessoas jurídicas distintas, devidamente identificadas e incluídas no polo passivo do cumprimento de sentença através da decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, não se pode admitir que houve erro na interpretação pelo magistrado quando rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença, em face da preclusão verificada.
2. O presente recurso, não se configura nada além de mais uma tentativa de tumultuar e postergar o pagamento devido ao agravado que busca o ressarcimento dos prejuízos causados pelas agravantes, na relação de consumo que possuíam.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.